Tribunal: TCU
Processo: 019.341/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7207/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.341/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Maria Demuner (XXX.434.186-XX); Arisfeu da Silva Fernandes (XXX.093.419-XX); Dagoberto Rios de Bairros (XXX.511.709-XX); David Franklin de Souza Paixao (XXX.991.126-XX); Joao Dehon Silva (XXX.934.496-XX); Juracy de Jesus Araujo Sodre (XXX.747.903-XX); Marcos Aurelio Mota Comucci (XXX.469.397-XX); Maria Aparecida Barbosa de Andrade (XXX.114.701-XX); Mauricio dos Santos Martins (XXX.662.090-XX); Simone Macedo de Oliveira (XXX.603.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.